Tribunal: TJMMG
Processo: 2000035-70.2021.9.13.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): JADIR SILVA
Órgão julgador: JADIR SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA - ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DISPOSIÇÃO LITERAL DE LEI (ART. 966, V, DO NOVO CPC) - INOCORRÊNCIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
- A insatisfação do demandante com a solução do processo originário, que deixou de acolher o seu pedido de anulação da punição administrativa que ensejou sua demissão, não lhe confere as condições necessárias para a propositura da ação rescisória.
- A lei não permite a rediscussão de mérito em ação rescisória sem apresentação de fundamento válido, consistente, dentro do rol taxativo do art. 966 do Código Processo Civil, o que poderia embasar a desconstituição de uma decisão revestida de caráter definitivo pelo instituto da coisa julgada, sob pena de ferir o princípio da segurança jurídica.
- Ação julgada improcedente.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 AÇÃO RESCISÓRIA Processo eproc n. 2000035-70.2021.9.13.0000 Referência: Processo PJe n. 1.00034-41.2017.9.13.0001 Relator: Desembargador Jadir Silva Julgamento: 20/10/2021 Publicação: 22/10/2021 Decisão: UNÂNIME EMENTA AÇÃO RESCISÓRIA – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DISPOSIÇÃO LITERAL DE LEI (ART. 966, V, DO NOVO CPC) – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. - A insatisfação do demandante com a solução do processo originário, que deixou de acolher o seu pedido de anulação da punição administrativa que ensejou sua demissão, não lhe confere as condições necessárias para a propositura da ação rescisória. - A lei não permite a rediscussão de mérito em ação rescisória sem apresentação de fundamento válido, consistente, dentro do rol taxativo do art. 966 do Código Processo Civil, o que poderia embasar a desconstituição de uma decisão revestida de caráter definitivo pelo instituto da coisa julgada, sob pena de ferir o princípio da segurança jurídica. - Ação julgada improcedente. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo autor Heli de Morais Xavier e réu o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em julgar improcedente a presente ação rescisória e condenar o autor ao pagamento das custas e dos honorários de sucumbência, fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), suspendendo, entretanto, a sua exigibilidade, por estar o autor sob o pálio da gratuidade de justiça. RELATÓRIO Trata-se de ação rescisória proposta por Heli de Morais Xavier, com fundamento no inciso V do art. 966 do Código de Processo Civil, em face do Estado de Minas Gerais. Em sua petição inicial, o autor, por meio de sua douta advogada, alegou, em síntese, que: Após ser submetido a Processo Administrativo Disciplinar – PAD, como incurso no artigo 64, inciso II, c/c artigo 13, inciso III, da Lei n. 14.310, de 19/06/2002, conforme portaria de n. 107.674/2012 – PAD/SRH -16ª RPM de 14/07/2012, publicada no dia 16/07/2012, no boletim interno n. 17, o Autor foi demitido dos quadros da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, no dia 09/10/2015, conforme publicação no DOEMG n. 190, por decisão do Comandante Geral da TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 instituição. Antes de ser demitido, o militar foi transferido, ex-ofício, do seu local de atuação no 45º BPM, cidade de Paracatu, para o 28º BPM/64ª CIA PM, cidade de Buritis/MG, por conveniência da disciplina, conforme ato assinado no dia 14/07/2012 e publicado no BI, n. 17, pág. 24, de 16/07/2012. A fim de obter a anulação do ato administrativo que ensejou a sua demissão da PMMG, o Autor ajuizou ação ordinária de nulidade de ato jurídico c/c pedido de reintegração de cargo público e indenização, que foi autuada na sob o n. 100034-41.2017.9. 13.0001, com trâmite na Primeira Auditoria Judiciária Estadual. Em decisão de primeira instância, ao apreciar as provas e o direito do autor, seu pedido foi rejeitado sob o fundamento de que “a instauração do processo administrativo pelo Comandante da 16ª RPM, depois de promover a transferência do Autor, a bem da disciplina, não se trata de juízo demissionário pré-concebido, mas sim formação de admissibilidade dar azo à instauração do feito”. (ID n. 59752 – Pág. 9). Contra a referida decisão foi interposto recurso, porém, a decisão do Juiz de primeira instância foi confirmada por ocasião do julgamento da apelação civil n. 100034-41.2017.9.13.0001, tendo como relator o Exmo. Desembargador Osmar Duarte Marcelino. Afirmou a defesa do autor que a sua pretensão é demonstrar a ocorrência de ofensa à norma jurídica (art. 966, V, do CPC) e a violação dos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (artigos 5º, incisos LIV e LV, da Constituição da República), ocorridos no momento em que o autor sofreu duas penas sancionatórias pelo mesmo fato praticado. Afirmou, ainda, que, no julgamento da Apelação n. 100034-41.2017.9.13.0001 pela Primeira Câmara deste TJMMG, ao manter a decisão do juiz primeira instância, cometeu-se error in judicando. Sobre a violação do artigo 5º, inciso LIV e LV, da Constituição da República, aduziu que a movimentação de ofício do autor de seu local de lotação, o 45º BPM, na cidade de Paracatu/MG, para o 28º BPM/64ª CIA PM, na cidade de Buritis/MG, se operou “por conveniência da disciplina”, com fundamento no artigo 175 do Estatuto dos Militares do Estado de Minas Gerais (EMEMG), conforme decisão proferida pelo Coronel PM Comandante da 16ª RPM, publicada no Boletim Interno n. 17, de 16/07/2012. Disse que, da leitura do citado Boletim Interno, extrai-se que a medida de movimentação da praça para outra localidade foi atrelada ao cometimento de transgressão disciplinar, com previsão no artigo 25 do Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais – CEDM (Lei Estadual n. 14.310, de 19 de junho de 2002). Sustentou que as medidas de movimentação de praça previstas no artigo 25 do Código de Ética e Disciplina e no artigo 175 do Estatuto dos Militares do Estado de Minas Gerais (EMEMG) são distintas e autônomas. Sustentou, ainda, que, conforme a Instrução de Corregedoria n. 01/05 – CPM, publicada no BGPM n. 072, de 22/09/2005 (que estabelece orientação sobre a elaboração de processos e procedimentos administrativos, no âmbito da instituição), a movimentação por TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 conveniência da disciplina configura medida disciplinar acessória, sendo aplicada, em princípio, quando a presença do militar na localidade comprometer sua honra pessoal ou decoro da classe; que se exige, ainda, que a falta seja apurada antes de sua efetivação; e que não há, entretanto, necessidade de aguardar solução de recurso disciplinar, caso tenha sido interposto pelo militar (art. 64 da referida instrução). Salientou que a hipótese dos autos é diversa, consistindo os motivos apresentados pela Administração Militar para praticar o ato de movimentação na conveniência da disciplina, ao argumento de que “a gravidade e o alto grau de reprovação dos fatos aflorados demonstram a inconveniência da permanência do citado militar na cidade de Paracatu e a necessidade da sua movimentação, em razão dos prejuízos causados à hierarquia e disciplina militares e à imagem da Instituição e dos militares lotados na cidade de Paracatu”. Aduziu que o fundamento utilizado pela Administração Militar configura transgressão disciplinar, contida no artigo 13, inciso II, do CEDM (“concorrer para o desprestígio da respectiva IME, por meio de prática de crime doloso devidamente comprovado em procedimento apuratório, que por sua natureza, amplitude e repercussão afete a credibilidade e a imagem dos militares”). Alegou que, no mesmo Boletim Interno n. 17, de 16/07/2012, foi publicada a Portaria n. 107674/2012 – PAD/SRH – 16ª RPM, tendo como objeto analisar se as condutas praticadas pelo militar – que, em tese, afetam a honra pessoal e o decoro da classe – o incapacitam para a sua permanência nas fileiras da Instituição Policial Militar (fls. 26/27). Nesse ponto, concluiu que não foi instaurado o procedimento administrativo disciplinar para apurar a transgressão disciplinar que teria sido praticada pelo militar, a fim de aplicar-lhe a sanção disciplinar correspondente e depois a sanção disciplinar acessória (transferência de unidade ou fração), na forma determinada pelo artigo 25 da Lei n. 14.310/2002 e pelo artigo 64 da Instrução de Corregedoria 01/05. Assim, no momento em que foi determinada a transferência do militar para outra unidade operacional, o processo administrativo-disciplinar visando a sua demissão ainda não tinha sido concluído. Arguiu que a movimentação por conveniência da disciplina determinada pela Administração revela-se injusta e ilegal, com base em cometimento de transgressão disciplinar sem a instauração do procedimento administrativo correspondente, afrontando o artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal de 1988. Ressaltou que a matéria discutida é objeto da teoria dos motivos determinantes, segundo a qual a inexistência de motivo ou falsidade de um motivo alegado como causa para a prática de um ato administrativo implica, obrigatoriamente, nulidade do ato. Afirmou que a transferência do militar por conveniência da disciplina, “ex officio”, determinada pelo Comandante da 16ª RPM, com fulcro no artigo 175, II, do EMEMG, sem observar o devido processo legal e a ampla defesa, configura verdadeira sanção disciplinar antecipada. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Sustentou a existência de mais de uma sanção administrativa pelo mesmo fato de natureza disciplinar, porquanto os motivos que ensejaram a movimentação do militar “ex officio” foram os mesmos invocados para a instauração do Processo Administrativo, culminado na demissão do acusado dos quadros da Instituição Militar Estadual, ferindo, assim, o princípio do “ne bis in idem”. Considera que o autor teve dupla punição por um mesmo fato de natureza disciplinar, ferindo o princípio do “ne bis in idem” e, consequentemente, o exercício do contraditório e da ampla defesa, tornando-se necessária a rescisão do acórdão impugnado, pois, diante da veracidade dos fatos apresentados na presente ação, resta configuradas a ilegalidade e a injustiça dos atos praticados pela administração, quais sejam, a movimentação por conveniência da disciplina e a demissão subsequente com base nos mesmos fatos. Requereu o conhecimento e o deferimento da ação rescisória, rescindindo-se o acórdão ora impugnado, com a prolação de novo julgamento, nos termos do artigo 968, inciso I, do Código de Processo Civil, com a decretação da nulidade do ato administrativo disciplinar e a determinação da reintegração do requerente nas fileiras da Corporação (Evento 1 – INIC1). Em despacho de Evento 7, determinei que o autor emendasse a inicial, com esclarecimentos sobre o fato e o fundamento que ensejaram a propositura da ação rescisória, permitindo, ainda, que houvesse o complemento da prova documental, caso julgasse necessário. Em emenda à inicial, a douta defesa apresentou petição e documentos. Esclareceu que a norma tida como violada é o artigo 25 da Lei n. 14.310/2002 (que instituiu o Código de Ética e Disciplina dos militares), bem como preceitos fundamentais previstos no artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal de 1988. Juntou, como documentos comprobatórios, cópias autenticadas do Boletim Interno n. 17, de 16 de julho de 2012, contendo o ato administrativo de movimentação de praça e a instauração da portaria do processo administrativo-disciplinar, elaborados no dia 14/07/2012. Em despacho de Evento 13, recebi a petição inicial, bem como a sua emenda e os documentos que foram juntados. Após, concedi os benefícios da gratuidade de justiça e determinei a citação do Estado de Minas Gerais (Evento 13 – DESP1). O Estado de Minas Gerais apresentou contestação no Evento 17. Sustentou que há dois requisitos básicos para o manejo da rescisória: o trânsito em julgado e a apreciação meritória. Disse que o rol que enseja o ajuizamento da ação é taxativo, sendo cabível, em regra, somente quando arrimada em uma das hipóteses previstas acima. Alegou que a hipótese invocada pelo autor para o manejo da ação rescisória somente é cabível quando há manifesta violação à norma jurídica, hipótese inocorrente nos autos; que tal hipótese ocorre quando houver violação manifesta, referindo-se a erro jurídico crasso, grosseiro ou ululante; que não cabe rescisória quando o autor, tão somente, propõe a rediscussão do mérito, o qual já foi devidamente apreciado (e alcançado TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 pelo manto da coisa julgada); que, no caso dos autos, não ressaem dados objetivos de que houve manifesta violação à norma jurídica (a qualquer delas); e que o autor, insatisfeito com a decisão proferida pelo judiciário, sem levantar fato novo e sem preencher os requisitos de regência (da rescisória), propõe-se a rediscutir uma matéria que já foi exaustivamente apreciada. Afirmou, ainda, que, ao contrário do alegado pelo autor, o ato administrativo em que se determinou a sua movimentação é legal e legítimo, tal como atestaram as decisões judiciais ora objurgadas. Aduziu que, pelo fato de o autor não indicar, precisamente, um dispositivo legal manifestamente violado, fazendo alusão tão somente a princípios – que são prescrições vagas e imprecisas –, não é possível identificar qual seria o erro crasso praticado pelo judiciário no caso concreto; que a matéria sobre a movimentação a bem da disciplina não é objeto de grande polêmica no campo do direito; e que a decisão que se pretende rescindir converge com a jurisprudência pacífica e consagrada. Disse, mais, que a jurisprudência não se inclui no conceito de "norma jurídica" – tal como levantou o autor na exordial –, sendo a classificação adstrita a regras vigentes e, em uma interpretação mais extensiva, a princípios. Asseverou que as únicas situações cuja violação à "jurisprudência" ensejaria a rescisória seria quando a decisão contraria enunciado de súmula ou acórdão proferido em julgamento de casos repetitivos, por não ter considerado a existência de distinção entre a questão discutida no processo e o padrão decisório que lhe deu fundamento, hipóteses inexistentes nos autos. Citou que a Lei Complementar estadual n. 5.031, de 16 de outubro de 1969, positivou o Estatuto dos Militares do Estado de Minas Gerais –EMEMG – e, juntamente com a Resolução n. 4.123/2010, de 20 de dezembro de 2010, dispõem sobre os procedimentos para a movimentação de militares nas corporações militares. Ressaltou que o art. 4º, §2º, da Resolução n. 4.123/2010, prevê que a movimentação por conveniência da disciplina colima manter e resguardar esse caro valor, inclusive de estatura constitucional – art. 42, caput, da CF/88. Salientou que, no caso dos autos, a conveniência da disciplina foi o motivo da transferência do militar, segundo a motivação do ato administrativo em que a movimentação foi operada; que o Comandante-Regional, em suas razões, fez alusão a ato que teria como objetivo a preservação da disciplina e, ao final, indicou que a transferência encontra amparo no art. 175, I, do EMEMG; que, nos termos da motivação constantes no ato administrativo, em 26 de junho de 2012, o autor foi preso em flagrante pela prática do crime de receptação, capitulado no art. 180, caput, do Código Penal; que o militar figurou em grave procedimento criminal, cujo comportamento afrontou diretamente um dos pilares fulcrais do militarismo, que é a disciplina (art. 42, caput, da CF/88); que a transferência colimou preservar a imagem da Instituição, bem como dos militares lotados em Paracatu/MG; e que, ao contrário do alegado pelo TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 autor, o ato não possuiu natureza ou fim sancionatório, seja normativamente, seja no caso concreto. Ressaltou que a própria jurisprudência do egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) já fixou o entendimento de que a movimentação positivada no EMEMG, como nos autos da ação originária, possui natureza administrativa. Disse que há um instituto similar, previsto no Código de Ética e Disciplina dos Militares (art. 25, II, da Lei n. 14.310, de 19 de junho de 2002), que possui natureza sancionatória, mas que não se aplica ao caso. Alegou que, ao contrário do sustentado pelo autor, o ato, que possui natureza e finalidade administrativa (não sancionatória), visou defender um dos pilares que norteiam as Instituições Militares, a disciplina, sem que houvesse, ilegalidade ou ofensa aos postulados do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, ou muito menos violação manifesta a tais princípios. Ressalvou que o ato, por não se caracterizar como sanção, dispensa a deflagração de um processo administrativo, todavia não há vedação de que, paralelamente a essa medida administrativa de movimentação, seja instaurado um Procedimento Administrativo-Disciplinar (PAD). Salientou que todos os argumentos foram devidamente consignados nas decisões impugnadas, não havendo que se cogitar em "manifesta violação à norma jurídica". Transcreveu trechos do acórdão rescindendo, em que se registrou não haver qualquer nulidade “advinda da prévia transferência do autor, a bem da disciplina, por determinação do Comandante da 16ª RPM, uma vez que a transferência é ato que não guarda qualquer relação com a sanção demissionária". Reiterou que o autor pretende a rediscussão ilegal de matéria devidamente apreciada pelo Poder Judiciário, bem como do mérito administrativo. Argumentou que o autor insiste na tese de que o ato de movimentação possui caráter sancionatório, estando diretamente vinculado à punição demissionária e que foi punido duas vezes pela prática do mesmo fato, tendo restado decidido, no acórdão objurgado, que o ato não possui caráter sancionatório, uma vez que o ato de movimentação/transferência "não guarda qualquer relação com a sanção demissionária", razão pela qual não há que se falar em dupla punição. Ao final, requereu a improcedência do pedido. As partes foram intimadas para apresentação de razões finais (Evento 21), tendo o autor se manifestado em petição juntada no Evento 24, e o réu, no Evento 27. Ambos reiteraram os fatos e fundamentos de suas manifestações anteriores. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JADIR SILVA, RELATOR TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Cuida-se de ação rescisória proposta por Heli de Morais Xavier, com fundamento no inciso V do art. 966 do Código de Processo Civil, em face do Estado de Minas Gerais, objetivando rescindir o v. acórdão prolatado pela colenda Primeira Câmara Cível deste Tribunal ao julgar apelação interposta por ele nos autos da ação cível processo PJe n. 1000034-41.2017.9.13.0001. Diz que a norma tida como violada é o artigo 25 da lei n. 14.310, de 19 de junho de 2002 (que instituiu o Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais), bem como preceitos fundamentais previstos no artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal de 1988. No que se refere à análise da possível adequação do caso à hipótese suscitada pelo autor como fundamento dos pedidos do juízo rescindendo e do juízo rescisório, constitui o mérito da própria ação rescisória. Em análise dos autos, não vislumbro a ocorrência da hipótese de cabimento da ação rescisória, com fundamento no inciso V (violar manifestamente norma) do art. 966 do Código de Processo Civil. A meu ver, não houve demonstração de ofensa ao dispositivo da norma estadual citada (o art. 26 da Lei 14.310/2002) e sequer os preceitos constitucionais invocados (art. 5°, LIV e LV). Verifica-se, de uma simples comparação do teor das petições iniciais da ação rescisória e da ação ordinária originária, que há identidade de fatos e fundamentos e que a matéria ora levantada pelo autor já foi analisada na ação que se pretende rescindir. Trata-se de repetições da argumentação apresentada para justificar a pretensão do autor de ver anulado o ato administrativo-disciplinar que determinou a sua demissão na ação cível originária, agora com ênfase na transferência a bem da disciplina. A invocação de uma suposta ofensa ao dispositivo previsto no art. 25 do CEDM se perfaz em uma tentativa de releitura dos fatos, ou seja, trazer argumentos novos repisando elementos anteriores – possível “dupla punição pelos mesmos fatos” – agora, com ênfase somente na transferência por conveniência da disciplina efetivada pela Administração Militar, com fundamento no art. 174, III, combinado com o art. 175, II, da Lei Complementar n. 5.301, de 16 de outubro de 1969. Não vejo como enquadrar a pretensão à hipótese do inciso V do art. 966 do Código de Processo Civil, porquanto não há ofensa flagrante à norma. Em suas razões finais (Evento 24), o autor aduziu o seguinte: Conforme já manifestado por esse Egrégio Tribunal de Justiça Militar, a aplicação da medida de movimentação da praça por conveniência da disciplina, prevista no artigo 175, III, da Lei n. 5.301/69, não exige que os fatos sejam previamente apurados para a efetivação da medida, bastando, pois, que o ato de movimentação seja devidamente motivado com as razões fáticas de finalidade, conveniência e oportunidade. Portanto, há de se concluir que, a medida de movimentação da praça por conveniência da disciplina, prevista no artigo 175, III, da Lei TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 n. 5.301/69, se aplica aos casos em que o militar não esteja submetido a processo administrativo disciplinar de demissão, pois, em caso diverso, estando o militar submetido ao processo administrativo disciplinar de demissão, a transferência por conveniência disciplina, nessa circunstância, encontra-se prevista no artigo 25 da Lei 14.310/2002 (Código de Ética). Em outras circunstâncias, independente de instauração de processo administrativo disciplinar, a referida norma poderá ser aplicada a fim de cumprir as finalidades previstas no artigo 174, da Lei n. 5.301/69, destacando-se, no presente caso, a finalidade de completar ou nivelar os efetivos dos Corpos de Tropa, Estabelecimentos, Serviços e Destacamentos (inciso I, art. 174) e atender aos interesses do serviço (art. 174, inciso III, lei 5.301/69). Portanto, no caso em que a praça estiver submetida a processo administrativo disciplinar de demissão, a medida de movimentação de unidade ou fração por conveniência da disciplina deverá obedecer a norma prevista no artigo 25 da lei n. 14.310/2002 (Código de Ética e Disciplina dos Militares – CEDM). O autor sustentou que o ato administrativo de sua movimentação, por conveniência da disciplina, nesse caso específico, constitui verdadeira sanção antecipada, viciado pelo abuso de direito por desvio de finalidade, pelo fato de o ato administrativo não ter sido direcionado ao interesse público, nem ao objeto por ele descrito, mas, simplesmente, para privar o exercício do direito do autor ao devido processo legal e da ampla defesa, além da privação de seu convívio familiar. Bem. Como se sabe, a transferência a bem da disciplina configura prerrogativa prevista em lei – art. 25 da Lei n. 14.310/2002 (CEDM), bem como arts. 174 e 175 da Lei Complementar n. 5.301, de 16 de outubro de 1969 (que contém o Estatuto do Pessoal da Polícia Militar de Minas Gerais), que confere à Administração Militar a conveniência e a oportunidade de movimentação do efetivo, com a finalidade de resguardar o interesse público, manifestado na manutenção da hierarquia e da rigorosa disciplina que regem as instituições militares, medida cautelar cabível dentro de sua esfera de competência para preservar valores éticos e disciplinares; assegurar a observância das diretrizes da Corporação Militar; bem como reestabelecer a ordem na Unidade Militar. Nesse sentido, são os julgados nesta Corte castrense, bem como na Justiça comum. Veja-se: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO PUNITIVO E DE TODOS OS SEUS EFEITOS – REVOGAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA POR CONVENIÊNCIA DA DISCIPLINA NÃO ACOLHIDA – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DECLAROU A INCOMPETÊNCIA DA JME QUANTO AO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROMORAR – FALTA DE PREENCHIMENTO DE REQUISITO ESSENCIAL PARA INSCRIÇÃO, POR NÃO POSSUIR A APELANTE, NO MÍNIMO TRÊS ANOS DE EFETIVO SERVIÇO – OMISSÃO EM MEDIDA SANEADORA DE CANCELAMENTO DE CADASTRO IRREGULAR – MOVIMENTAÇÃO POR CONVENIÊNCIA DA DISCIPLINA É ATO DISCRICIONÁRIO DO COMANDANTE DE UNIDADE, DEVIDAMENTE MOTIVADO – INEXISTÊNCIA DE DIREITO À INAMOVIBILIDADE – LEGALIDADE NOS ATOS TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 ADMINISTRATIVOS PRATICADOS – NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. - As “sanções disciplinares” espelham uma punição efetivamente aplicada à pessoa que houver infringido a norma administrativa, no caso o CEDM, ao passo que as “medidas administrativas” são as providências que, embora não representem punição disciplinar, decorrem do cometimento de infração ou do risco em que esta seja praticada. - Outra distinção entre “sanção disciplinar” e “medida administrativa” é que a primeira sempre deve ser aplicada em consonância com o devido processo legal, para que se observe o princípio da garantia de defesa dos acusados; enquanto a segunda pode ser adotada com base na conveniência e na oportunidade dos atos praticados pelo administrador, fazendo parte dos elementos constitutivos do núcleo do poder discricionário, praticados pela Administração Militar. - A movimentação por conveniência da disciplina não se trata de uma punição, mas sim de uma medida administrativa, nos termos do art. 25, inciso III, do CEDM e art. 175, inciso II, § 2º, da Lei 5.301/69. - Atos administrativos exarados por autoridades competentes, presumivelmente legítimos, perfeitos e acabados. - Provimento ao recurso, por maioria, para anular a sanção disciplinar prevista no inciso II, do art. 14, do CEDM, por considerá-la atípica. - Negado provimento ao recurso, também por maioria, para manter a sanção disciplinar prevista no inciso VIII, do art. 14, do CEDM, bem como manter o ato de transferência por conveniência da disciplina. APELAÇÃO N. 0000774-49.2013.9.13.0003; Relator: Juiz Cel PM Rúbio Paulino Coelho; Julgamento (majoritário): 06/03/2014. DJME: 17/03/2014. EMBARGOS INFRINGENTES – REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA DE MÉRITO – MANUTENÇÃO, POR MAIORIA DE VOTOS, DA PARTE DA SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO DE ANULAÇÃO DA SANÇÃO REFERENTE À TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR PREVISTA NO INCISO VII DO ART. 14 DO CEDM E DO ATO DE TRANSFERÊNCIA A BEM DA DISCIPLINA – RECURSO AMPARADO NO VOTO MINORITÁRIO, EM DESACORDO COM A SENTENÇA – INADMISSIBILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO. EMBARGOS INFRINGENTES N. 0000774-49.2013.9.13.0003; Relator: Juiz Fernando Armando Ribeiro; Julgamento (majoritário): 20/08/2014. DJME: 27/08/2014. EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - TRANSFERÊNCIA DE POLICIAL MILITAR - ATO FUNDAMENTADO NA CONVENIÊNCIA DA DISCIPLINA - ART. 175, II, DA LEI N° 5.301/69 - INSTRUMENTO DE CONTROLE E GESTÃO DA INSTITUIÇÃO - ATO DISCRICIONÁRIO QUE NÃO OSTENTA NATUREZA PUNITIVA - INSTAURAÇÃO DE PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO - DESNECESSIDADE - MOTIVAÇÃO EXPLICITADA - JUÍZO DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE - IMPOSSIBILIDADE DE INTROMISSÃO JUDICIÁRIA NO MÉRITO ADMINISTRATIVO - NECESSIDADE DE PERMANÊNCIA DO MILITAR NO LOCAL DE ATUAÇÃO ANTERIOR PARA O ACOMPANHAMENTO DO ESTADO DE SAÚDE DA ESPOSA - NÃO DEMONSTRAÇÃO DA APRECIAÇÃO PRÉVIA PELA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA - FUMUS BONI IURIS NÃO COMPROVADO - RECURSO NÃO PROVIDO. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 1. O Mandado de Segurança consubstancia remédio constitucional destinado à proteção de direito líquido e certo contra ato ilegal ou abusivo emanado de autoridade pública, sendo inadmitida, em sede mandamental, a dilação probatória. 2. É cediço que, para a concessão da liminar em sede mandamental, faz-se necessária a demonstração da relevância dos motivos em que se assenta o pedido na inicial - fumus boni iuris -, bem como da possibilidade da ocorrência de lesão irreparável ao direito do impetrante, caso reconhecido na decisão de mérito - periculum in mora. 3. A transferência do militar com base na conveniência da disciplina - art. 175, inciso II, da Lei n° 5.301/69 - não se traduz em medida administrativa de punição, mas tão somente em instrumento de gestão funcional, com vistas à mantença da ordem e do moral da tropa, não havendo que se falar, em consequência, na necessidade de prévia instauração de processo administrativo. 4. Considerados o fato de o ato discricionário encontrar-se devidamente fundamentado, a impossibilidade de intromissão judiciária no juízo de conveniência e oportunidade do mérito administrativo e a ausência de prévia apreciação da necessidade de permanência do militar no local de atuação anterior para o acompanhamento do estado de saúde da esposa, resta indemonstrada a ilegalidade da transferência. 5. Recurso não provido. (TJMG, Agravo de Instrumento n. 1.0000.18.042554-8/001, relator Desembargador Corrêa Junior, julgamento realizado em 03/07/2018, decisão publicada em 11/07/2018) EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - POLICIAL MILITAR - REMOÇÃO - CONVENIÊNCIA DA DISCIPLINA - DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - ATO MOTIVADO - SUSPENSÃO - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS - RECURSO PROVIDO. Embora não tenham os servidores públicos a prerrogativa da inamovibilidade, a lei estabelece, expressamente, as hipóteses nas quais os oficiais militares serão movimentados, quais sejam, por necessidade do serviço, conveniência da disciplina ou interesse próprio. Não há que se falar na ilegalidade da transferência de militar por conveniência da disciplina devidamente motivada para afastá-lo do Município onde até então atuava. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0351.14.002077-4/001, Relator(a): Des.(a) Edilson Fernandes, 6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/12/2014, publicação da súmula em 19/12/2014) DIREITO CONSTITUCIONAL - DIREITO ADMINISTRATIVO - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO - MOVIMENTAÇÃO DE MILITAR - TRANSFERÊNCIA PARA UNIDADE DE OUTRA CIDADE - CONVENIÊNCIA DA DISCIPLINA - APRESENTAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO FÁTICA - ATO MOTIVADO - PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO - DESNECESSIDADE - ATO QUE NÃO SE CONFUNDE COM PUNIÇÃO - JUÍZO DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DO ADMINISTRADOR - IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO - IMPROCEDÊNCIA - SENTENÇA REFORMADA. - Não há como falar em ausência de motivação, se o ato administrativo impugnado deixa claro que a transferência do militar ocorreu por conveniência da disciplina, e qual a situação fática que TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 levou a autoridade a adotar tal medida. - No caso da transferência por conveniência da disciplina a lei estadual 5.301/69 não elenca as situações fáticas que a autorizam, logo, a autoridade competente tem discricionariedade para analisar o caso e verificar se, sob o aspecto disciplinar, há razão para transferência do militar. - A transferência não voluntária do militar não é uma punição, mas um ato discricionário do administrador, quando há necessidade do serviço ou conveniência da disciplina, não se exigindo, nesse caso, prévio processo administrativo. (TJMG -Reexame Necessário-Cv 1.0701.11.041128-0/001, Relator(a): Des.(a) Moreira Diniz, 4ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/02/2014, publicação da súmula em 12/02/2014) As decisões acima transcritas deixam claro que a finalidade da transferência a bem da disciplina é atender ao interesse público, bem como permitir ao comandante a garantia da ordem. Se a decisão é tomada pela autoridade administrativa, com fundamento em um ou outro dispositivo das normas regulamentadoras, CEDM (art. 25 da Lei 14.310/2002) ou Estatuto dos Militares (art. 175, III, da Lei 5.301/69), a movimentação a bem da disciplina não constitui uma punição. No presente caso, a transferência por conveniência da disciplina não foi imposta em virtude da instauração do Processo Administrativo-Disciplinar de Portaria n. 107.674/2012 – PAD – SRH - 16ª RPM, ou dele decorreu. A instauração do PAD e a movimentação do então militar, ora autor, se deram pelos mesmos fatos, mas são atos distintos. Vejam-se os documentos acostados no Evento 11 – DEMTRANS3 e Evento 1 – APELAÇÃO27, página4. A transferência se perfez em um ato motivado e exarado por autoridade competente, com a finalidade de preservar a ordem e a disciplina na fração em que o militar servia, configurando-se em ato administrativo regular, sem vícios e máculas. Por não constituir uma sanção disciplinar, a transferência a bem da disciplina não está sujeita ao contraditório e à ampla defesa, pois não cabe ao servidor discutir todos os atos administrativos de gestão do serviço público, até mesmo aquele que o afeta diretamente, a exemplo da transferência, porque não lhe está assegurada a inamovibilidade. Ainda que o autor pretendesse desconstituir, individualmente, a transferência a bem da disciplina nesta ação rescisória, ela não se prestaria a anular a demissão efetivada por ato motivado de autoridade competente decorrente do Processo Administrativo-Disciplinar de Portaria n. 107.674/2012 – PAD – SRH - 16ª RPM. A única conclusão permitida nos autos do Processo Administrativo-Disciplinar de Portaria n. 107.674/2012 – PAD – SRH - 16ª RPM e na ação ordinária de n. PJe n. 1000034-41.2017.9.13.0001 é de que não houve dupla punição, consoante manifestou a colenda Primeira Câmara no acórdão que se pretende rescindir, in verbis: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 Por fim, não há qualquer nulidade advinda da prévia transferência do autor, a bem da disciplina, por determinação do Comandante da 16ª RPM, uma vez que a transferência é ato que não guarda qualquer relação com a sanção demissionária. Não vejo como acolher o pedido desta ação rescisória porque os supostos acertos ou desacertos relativos à aplicação da lei à espécie, com vistas à reanálise do caso sob este ou aquele entendimento doutrinário ou jurisprudencial, sem a exata comprovação da violação manifesta de normas jurídicas, não subsidiam a demanda rescisória na forma hipotética contida no inciso V do art. 966 do novo Código de Processo Civil. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. NÃO CONHECIMENTO. VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA. FLAGRANTE INEXISTÊNCIA. INDEFERIMENTO LIMINAR DA RESCISÓRIA. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. [...] 6. A ação rescisória fundada no art. 966, V, do CPC/2015 pressupõe violação, frontal e direta, da literalidade da norma jurídica, de forma que seja possível extrair a ofensa literal da norma do próprio conteúdo do julgado que se pretende rescindir, entendimento mantido por esta Corte Superior sob a égide do atual Código de Processo Civil. Precedentes. 7. Inexistindo manifesta afronta à norma jurídica, torna-se incabível a ação rescisória também porque, segundo o entendimento desta Corte, não é o meio adequado para corrigir suposta injustiça da sentença, apreciar má interpretação dos fatos, reexaminar as provas produzidas ou complementá-las (AgRg na AR n. 4.754/MG, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 9/10/2013, DJe 16/10/2013). [...] 9. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt na AR 6.382/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/09/2021, DJe 27/09/2021) A lei não permite ao autor abrir uma rediscussão sem apresentação de fundamento válido e consistente, sob pena de ferir o princípio da segurança jurídica. Com essas considerações, julgo improcedente a presente ação rescisória, condeno o autor ao pagamento das custas e dos honorários de sucumbência, que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), suspendendo, entretanto, a sua exigibilidade, visto estar o autor sob o pálio da gratuidade de justiça. É como voto. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho, integralmente, o voto do e. desembargador relator, para também julgar improcedente a presente ação rescisória. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto do eminente relator, para, igualmente, julgar improcedente a presente ação rescisória. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho, integralmente, o voto do e. desembargador relator, que julgou improcedente a presente ação rescisória. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho, integralmente, o voto do e. desembargador relator, para julgar improcedente a ação rescisória. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho, integralmente, o voto do e. desembargador relator, para julgar improcedente a presente ação rescisória. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 20 de outubro de 2021. Desembargador Jadir Silva Relator